Tribunal: TJSP
Processo: 2275468-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - ALEGAÇÃO - VALORES EM CONTA CORRENTE - IMPENHORABILIDADE - LIMITE A SE CONSIDERAR - SOMATÓRIA DEPOSITADA EM TODAS AS CONTAS E NÃO INDIVIDUALMENTE - PROTEÇÃO DO ART. 833, x, DO cpc - INTUITO DE RESERVA - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVANTE - ARGUIÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - COMANDO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - ALEGAÇÃO - VALORES EM CONTA CORRENTE - IMPENHORABILIDADE - LIMITE A SE CONSIDERAR - SOMATÓRIA DEPOSITADA EM TODAS AS CONTAS E NÃO INDIVIDUALMENTE - PROTEÇÃO DO ART. 833, x, DO cpc - INTUITO DE RESERVA - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVANTE - ARGUIÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - COMANDO ATACADO - QUESTÃO - NÃO APRECIAÇÃO - INSURGÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.